Tribunal: TJSP
Processo: 2287846-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287846-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é impetrante HEITOR
VILLELA VALLE e Paciente LUIZ CARLOS ZAMBUZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
presente impetração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287846-76.2019.8.26.0000 -Voto no 35.370
2
Voto no 35.370
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2287846-76.2019.8.26.0000, Comarca de Mococa
Impetrante: Heitor Villela Valle
Paciente: Luiz Carlos Zambuzi
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
ilustre advogado em favor de Luiz Carlos Zambuzi, sob o argumento
de que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Mococa nos autos do
Processo no 0004234-71.2007.8.26.0360.
Aduz o d. impetrante que o paciente está preso
desde 5 de dezembro de 2019 em virtude de condenação em primeira
Instância às penas reclusiva de 5 (cinco) anos, no regime semiaberto,
e pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Narra também que Luiz Carlos “é portador de
diversas enfermidades graves” e que “não contará com tratamento médico
adequado e necessário à manutenção de sua saúde”, pois “necessita de
acompanhamento médico especializado frequente” (fls. 07).
Postula-se assim “seja convertido o regime de
cumprimento semiaberto para prisão domiciliar, com consequente expedição de
alvará de soltura” (fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287846-76.2019.8.26.0000 -Voto no 35.370
3
A tutela preambular foi recusada pelo eminente
Desembargador Dr. Salles Abreu no Plantão Judiciário de Segunda
Instância do dia 21 de dezembro de 2019 (fls. 151/2).
2.
O
writ
não
comporta
conhecimento,
porquanto o impetrante não noticiou tenha sido o retrocitado pedido
formulado perante o I. Juízo de primeiro grau de jurisdição (no caso, o
mesmo de origem, uma vez que, conforme noticiou o próprio e d. impetrante, a
respectiva guia de recolhimento ainda não foi expedida), de modo que, se por
aqui fosse apreciado, isso implicaria indevida supressão de um grau
de jurisdição.
3. Isto posto, não se conhece da presente
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator